Tribunal: STF
Processo: RE 1574057
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado do Tocantins interpõe recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERBS). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    I. CASO EM EXAME: 



    1. Apelação cível interposta pelo Estado do Tocantins contra sentença da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, que declarou a inconstitucionalidade incidental de normas estaduais exigindo licenciamento ambiental para Estações de Rádio Base (ERBs), reconhecendo a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    2. A questão em discussão consiste em saber: 



    (i) se a superveniência de nova legislação estadual, com conteúdo similar, interfere no exame da inconstitucionalidade; e 



    (ii) se as normas estaduais podem exigir licenciamento ambiental para ERBs, considerando a repartição de competências estabelecida pela Constituição Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    3. A superveniência de nova legislação estadual, porque similar à anterior, não descaracteriza a discussão principal sobre competência constitucional, na medida em que subsiste o conteúdo do fundamento da pretensão autoral. 



    4. A análise de inconstitucionalidade incidental dispensa submissão ao plenário do tribunal em casos de reiterada orientação da Corte Suprema, conforme jurisprudência do STF (Tema 856). 



    5. Nos termos do art. 21, XI, e art. 22, IV, da CF/1988, a regulamentação de telecomunicações é de competência exclusiva da União. 



    6. A jurisprudência do STF afirma ser inconstitucional a criação de exigências locais em setores regulados por normas federais específicas, como a Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997) e a Lei das Antenas (Lei nº 13.116/2015). 



    7. A inclusão de "torres de telecomunicação" no Anexo I da Resolução COEMA nº 7/2005 extrapola a competência legislativa estadual, interferindo indevidamente na uniformidade regulatória nacional. 



    8. Não se apresentam inconstitucionais leis estaduais que não impõem expressa e diretamente a exigência de licenciamento ambiental para ERBs, mas apenas remetem a regulamentação da matéria a órgão ambiental estadual, cuja norma, essa, sim, extrapola os limites da atuação do Estado-membro.



      IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    9. Recurso de apelação não provido. Sentença reformada, de ofício, para afastar a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 15 da Lei Estadual nº 261/1991 e do art. 4º da Lei Estadual nº 3.804/2021 como fundamento da decisão.



      Tese de julgamento: 



    “1. É inconstitucional a exigência de licenciamento ambiental estadual para Estações de Rádio Base (ERBs), regulamentadas por normas federais específicas. 2. As normas estaduais que delegam ao órgão ambiental a definição de atividades sujeitas a licenciamento não são, por si sós, inconstitucionais se não veiculam a exigência inconstitucional, que, em verdade, é ditada por norma do Conselho Estadual de Meio Ambiente.”



      Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; CPC, art. 949, parágrafo único; Lei Estadual nº 261/1991, art. 15; Lei Estadual 3.804/2021, arts. 4º e 8º; Resolução COEMA nº 7/2005, Anexo I. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 856; ADI 7509/BA; ADI 3110; ADI 7321/AL; ADI 5755/PB; ADPF 732/SP; TJTO, APC 0018298- 71.2023.8.27.2729.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação dos artigos 5º, incisos XXXV, 23, incisos VI e VII, 24, incisos VI e VIII, 37, caput, e 225, caput e §1º, IV, da Constituição Federal.



    Alega que o acórdão recorrido, “ao dispensar o licenciamento ambiental para a instalação e operação de Estações Rádio Base (ERBs) no âmbito estadual e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade das normas do Tocantins que o exigiam, incorre em grave violação constitucional. A decisão interpreta de forma restritiva e equivocada a repartição de competências legislativas entre os entes federados e desconsidera o escopo e o primado da proteção ambiental.”



    Argumenta que a “instalação e operação de infraestruturas de telecomunicações, como as ERBs, transcendem a mera regulamentação dos serviços de comunicação e adentram o campo da proteção ambiental e da saúde pública.”



    Discorre que a “alegação de que a atividade não seria poluidora é frontalmente contrária à legislação federal ambiental”.



    Aduz que a “decisão a quo, ao retirar a prerrogativa do Estado de realizar o licenciamento ambiental sob este fundamento precário, viola o dever de proteção ambiental (art. 225, CF), a competência comum e concorrente dos entes federados em matéria ambiental (art. 23, VI e VII; art. 24, VI, CF), e compromete, outrossim, os princípios da supremacia do interesse público, da precaução e prevenção em matéria ambiental. Ademais, atinge o art. 5º, XXXV (acesso à justiça/jurisdição) e o art. 37, caput (princípios da administração pública), porquanto impede o devido controle estatal para assegurar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente.”



    A Presidência do Tribunal de origem admitiu parcialmente o recurso extraordinário “apenas no tocante à tese relacionada aos arts. 23, VI e VII, 24, VI, e 225 da Constituição Federal”, uma vez que não houve “pronunciamento do acórdão acerca da questão à luz dos demais preceitos constitucionais invocados pelo ente público recorrente, como a alegada ofensa dos arts. 5, XXXV e 37, caput, também da Constituição Federal.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem “NEG[OU] PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS, mas reform[ou], de ofício, a sentença apenas para afastar de seus fundamentos a declaração de ‘inconstitucionalidade incidental do art. 15 da Lei Estadual n. 261/1991, atualmente disposto no art. 4° da Lei Estadual n. 3.804/2021’”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutos do acórdão recorrido:



    “Primeiramente, a questão da revogação legislativa não interfere na análise da inconstitucionalidade das normas estaduais anteriormente aplicáveis, uma vez que o núcleo do pedido se relaciona à definição da competência legislativa para regular o licenciamento ambiental das Estações de Rádio Base (ERBs). A matéria discutida na inicial, bem como enfrentada na sentença, é estritamente jurídica e tem como base a repartição de competências delineada pelos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. Assim, a superveniência de nova legislação estadual não altera a essência da controvérsia, que envolve a análise de um conflito entre normas constitucionais e estaduais.



    Além disso, a análise de inconstitucionalidade incidental não exige a provocação formal em todos os seus aspectos por aditamento da petição inicial, sendo suficiente a existência de uma controvérsia constitucional que envolva o mesmo objeto material. É que ela não compreende o objeto da demanda, mas apenas fundamento para a solução do caso. Na espécie, conquanto tenha sido revogada a lei indicada na inicial, foi ela substituída por norma substancialmente semelhante, o que reflete a subsistência da discussão.



    Ademais, a superveniência da Lei nº 3.804/2021 não altera o núcleo da discussão constitucional, que reside na repartição de competências legislativas. 



    O magistrado de primeiro grau, ao declarar a inconstitucionalidade das normas estaduais originárias, não extrapolou os limites do pedido, mas analisou a compatibilidade dessas normas com o ordenamento constitucional, observando a sistemática das competências legislativas. Limitou-se a observar os marcos regulatórios aplicáveis e os precedentes vinculantes do STF.



    III – MÉRITO



    Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO TOCANTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, que acolheu os pedidos formulados pela CLARO S.A., declarando incidentalmente a inconstitucionalidade de normas estaduais que exigiam licenciamento ambiental para a instalação de Estações de Rádio Base (ERBs).



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o fundamento central da sentença reside na competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, reconhecendo que a exigência de licenciamento ambiental estadual para a instalação de ERBs configura invasão de competência legislativa. Essa orientação está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que assentou, em vários julgados, a exclusividade da União para regulamentar as telecomunicações, incluindo as infraestruturas relacionadas, como as ERBs.



    Vê-se, pois, que o julgamento do caso pressupõe análise de constitucionalidade, seja de norma de lei estadual, seja de norma secundária, prevista em ato do Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA).



    (...)



    E, conforme afirmado acima, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar, em diversos julgamentos, seja em sede de ações diretas de inconstitucionalidade, seja em repercussão geral, quando firmou a tese de que é “inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)” (Tema 1235).



    Portanto, dispensada a remessa da análise da questão constitucional ao Tribunal Pleno.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7509/BA, o STF declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que impunham licenciamento ambiental para ERBs, reconhecendo que tais dispositivos extrapolavam a competência estadual ao interferirem diretamente na regulamentação e exploração de serviços de telecomunicações, atribuições reservadas exclusivamente à União pelos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. Além disso, a Suprema Corte reiterou que as estações de rádio base, ao serem licenciadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), estão submetidas a normas federais específicas que regulam, para além de aspectos técnicos, também aspectos ambientais da sua instalação e funcionamento, não cabendo aos estados criar obrigações adicionais.



    Ao julgar a ADI 7321/AL, o STF destacou que a criação de obrigações ambientais específicas para atividades de telecomunicação por legislação estadual constitui invasão de competência, considerando que a Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997) e a Lei das Antenas (Lei nº 13.116/2015) regulamentam de forma abrangente os aspectos técnicos e ambientais aplicáveis. A decisão enfatizou que, ainda que motivadas por preocupações ambientais, tais normas estaduais extrapolam os limites da competência suplementar dos estados, usurpando funções reservadas à União.



    Essa mesma linha foi adotada na ADI 5755/PB e na ADPF 732/SP, quando a Suprema Corte reafirmou a impossibilidade de legislações estaduais ou municipais interferirem na regulamentação nacional de telecomunicações. Em ambos os casos, reconheceu-se que o regime jurídico das telecomunicações demanda tratamento uniforme, sendo a competência federal essencial para evitar distorções regulatórias que comprometam a exploração eficiente e integrada do serviço público.



    Na ADI 3.110, a conclusão da Suprema Corte restou assim ementada:



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente. (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020)



    Fixada essa premissa, importa destacar as normas estaduais sob ataque. 



    Quando do ajuizamento da ação, vigia o art. 15 da Lei Estadual 261/1991, que assim dispunha:



    (...)



    Essa norma foi revogada expressamente pela Lei nº 3.804, de 29/07/2021, que passou a dispor sobre o Licenciamento Ambiental no Estado do Tocantins. Em seu art. 4º a nova lei traz redação semelhante àquela do art. 15, dispondo:



    (...)



    Nota-se, claramente, a similitude dos conteúdos normativos de ambos os dispositivos, de modo que, ainda que revogado o art. 15, subsiste ao apelado o interesse na impugnação da norma como fundamento de sua pretensão. 



    Ocorre que, seja na norma revogada, seja no vigente art. 4º, não há vício algum de inconstitucionalidade, porque não veiculam, por si sós, a exigência de licenciamento ambiental para instalação de Estações de Rádio Base (ERBs). 



    É que o elenco das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes de provocar degradação ambiental é estabelecido – e também era à época da vigência da norma anterior – pelo COEMA, consoante determinado pelo parágrafo único do art. 8º da Lei 3.804/2021, em seus exatos termos:



    (...)



    E, ao exercer essa atribuição, o COEMA editou a Resolução n° 7/2005, em cujo Anexo I inseriu “torres de telecomunicação” como Obra Civil Não Linear de pequeno porte a demandar licenciamento ambiental. 



    Portanto, é a Resolução do COEMA que, ao regulamentar lei estadual, acaba por extrapolar os limites de competência legislativa estadual, ingressando em área destinada à regulação privativa por parte da União, na medida em que interfere diretamente no setor de telecomunicações ao impor exigência de licenciamento ambiental para instalação de ERB, exigência essa não estabelecida em lei federal, tampouco pela agência reguladora do setor, a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel.



    Essa exigência acaba por comprometer a uniformidade regulatória essencial ao setor de telecomunicações, ditada pela Anatel. A propósito, o STF já destacou que, em relação a esses equipamentos, os potenciais impactos ambientais são considerados mínimos, estando devidamente considerados e regulados pela legislação federal e pelas diretrizes da Anatel, não havendo motivo – além de competência legislativa – para o Estado-membro disciplinar a matéria.



    A conclusão, portanto, lançada na sentença de que é inconstitucional a exigência de licenciamento ambiental para instalação de Estações de Rádio Base (ERBs) está correta.



    Todavia, tal exigência está veiculada apenas no anexo I da Resolução COEMA n. 7/2005, nos campos ‘Obras Civis não Lineares, Porte pequeno: torres telecomunicação’, de modo que na lei estadual não há vício, porquanto apenas remete ao órgão ambiental a definição das atividades potencialmente poluidoras, sem, portanto, previamente estabelecê-las. 



    As normas das leis estaduais referidas se tratam de normas que demandam regulamentação. E foi no exercício dessa regulamentação que houve a invasão sobre matéria de competência privativa da União.



    O Tribunal de Justiça do Tocantins também converge para esse entendimento. No julgamento da Apelação Cível 0018298- 71.2023.8.27.2729/TO restou consignado que, mesmo quando a legislação estadual busca disciplinar questões ambientais, a imposição de licenciamento estadual para atividades já reguladas por normas federais específicas representa violação ao pacto federativo e às competências estabelecidas constitucionalmente. 



    Diante do exposto, conclui-se que a sentença está correta ao reconhecer a invalidade da exigência de licenciamento ambiental para instalação de Estações de Rádio Base (ERBs), embora mereça reforma quanto à pronúncia de ‘inconstitucionalidade incidental do art. 15 da Lei Estadual n. 261/1991, atualmente disposto no art. 4° da Lei Estadual n. 3.804/2021’.”



    Pois bem. A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, o Plenário da Suprema Corte firmou o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação a que discipline o tema relativo à instalação de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.



    7. Ação direta julgada procedente.” (DJe de 10/6/20).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022) (grifo nosso).



    Nesse sentido, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas da Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.978/2002 DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, QUE REGULAMENTA ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TEMA INSERIDO NO CONCEITO DE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.978/2002, do Município de Governador Valadares, que dispõe sobre a localização, instalação e operação de antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de radiação eletromagnética. 2. Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de ser inconstitucional norma local que verse sobre instalação e operação de antenas transmissoras de ondas eletromagnéticas por usurpação da competência privativa da União (ADI 3.110/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/6/2020; e RE 981.825 AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 02-06-2021). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.382.759/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/03/2023).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Instalação de estação de rádio-base em desacordo com legislação municipal. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.396.322/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.10.2021. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. ADI 3.110. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE RECORRIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FATO JURÍDICO RELEVANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A União, por meio da Lei 11.934/2009, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos (ADI 3.110). 2. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 3. O Tribunal de origem, ao concluir pela competência do Município, no caso dos autos, divergiu do entendimento majoritário do STF no sentido de que, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações. Precedentes. 4. Aos embargos de declaração é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, quando existente fato jurídico relevante. Na hipótese, os embargos opostos contra decisão monocrática foram acolhidos para adequá-la à nova orientação firmada no julgamento da referida ADI 3.110. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.271.779/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/05/2022 - grifo nosso).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Instalação de estações rádio base (ERB). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.110/SP. Precedentes. 1. No julgamento da ADI nº 3.110/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação disciplinadora do tema de telecomunicações. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.291.356-AgR-segundo/SP, Primeira Turma, minha Relatoria, DJe de 20/10/2021).



    Aplicando essa orientação, anotem-se ainda as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos ao presente: ARE nº 1.419.695/SP-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/05/2023; ARE nº 1.417.732/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/02/2023; ARE nº 1.403.772/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/10/2022; e RE nº 1.473.855/SP-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/3/24.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento atual deste Supremo Tribunal Federal.



    Registre-se, em arremate que, muito embora as razões do presente recurso tenham feito menção à alínea “c”, do permissivo constitucional, não trazem nenhuma fundamentação nesse sentido, fato impeditivo de ulteriores considerações acerca do tema.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente